Tribunal: TJSP
Processo: 1007753-50.2020.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedido de reparação de danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Recursos de ambas as partes. Empréstimo consignado. Negativa de contratação pelo autor. Apresentação, pela defesa, do termo de adesão. Impugnação da assinatura. Perícia grafotécnica, única pertinente, não realizada. Ônus da prova incumbe à

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedido de reparação de danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Recursos de ambas as partes. Empréstimo consignado. Negativa de contratação pelo autor. Apresentação, pela defesa, do termo de adesão. Impugnação da assinatura. Perícia grafotécnica, única pertinente, não realizada. Ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, no caso o réu. Art. 429, II, do CPC. Tema 1.061/STJ. Ausente prova segura da contratação. Negócio jurídico anulado. Devolução dos valores descontados de forma simples. Art. 42 do CDC inaplicável ao caso concreto. Ausente prova de má-fé da instituição financeira. Contrato firmado em 2018. Tese adotada no julgamento do EAREsp repetitivo 676.608 (paradigma) que também não se aplica, dada a modulação de seus efeitos. Danos morais. Realização de descontos, no benefício previdenciário do autor, de valores relativos ao contrato. Medida que importou na redução de verba de natureza alimentar. Danos morais caracterizados. Dever de indenizar. Dano moral in re ipsa. Precedentes. Verba indenizatória majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sucumbência inalterada. Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC. Recurso do réu não provido e do autor parcialmente provido.